Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0705000-36.2021.8.07.0000 Agravante MM SERVICOS ESPECIAIS CONSERVACAO E REFORMAS EIRELI - ME Agravado CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a validade da citação da Devedora, ora Agravante, no processo de conhecimento, bem como de sua intimação para o cumprimento da Sentença. A Agravante sustenta a nulidade de sua citação no processo de conhecimento ao argumento de que embora o mandado tenha sido encaminhado ao seu endereço, teria sido entregue em local distinto e por pessoa desconhecida de nome Antonio Valdir Rodrigues que nunca foi seu funcionário, gerente ou administrador. Afirma que desde a constituição da empresa só teve um empregado registrado de nome Ricardo Pereira Borges para executar função externa de pedreiro e que sua sede está localizada “em uma humilde sala alugada no imóvel denominado Quadra 217, Conjunto G, Lote 01, sala 104, ressalta-se, no imóvel possui uma loja no térreo e 04 (quatro) salas no pavimento superior, todas são alugadas para outras empresas diversas, sendo que não possui portaria, muito menos recepção”. Alega que “o mandado não foi entregue em filial, na portaria ou na recepção da empresa agravante, haja vista que por se tratar de empresa humilde não possui esses espaços ou serviços, também não foi entregue para funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, nem para gerente geral, preposto, procurador, muito menos para administrador da empresa, ou seja, o recebedor na verdade é pessoa desconhecida, sem qualquer vínculo empregatício com a agravante ou poderes para receber citação, motivo que a citação é nula de pleno direito”. Destaca que “na diligência realizada por oficial de justiça o Sr. Meirinho registrou que “Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020, respectivamente às 15h59 e às 11h03, compareci ao endereço indicado (QR 217, conjunto G, lote 01, primeira sala com grade – não consta indicação do número da sala -, SANTA MARIA/DF) onde não consegui ser atendida.”, observe, que o oficial de justiça anotou que no imóvel não possui identificação nas salas, o que pode ter levado a entrega do mandado em outra sala, para terceiro, o que de fato ocorreu”. Argumenta a impossibilidade de intimação para cumprimento da Sentença por ligação telefônica por não ter sido regulamentado o Art. 246, inciso V, do Código de Processo Civil, por ser o interlocutor terceiro sem poderes de representação, bem como por ter sido enviada cópia do mandado por meio do aplicativo WhatsApp para aquele. Assevera que “a intimação foi realizada por ligação, pelo telefone (61) 99192-5870, na pessoa do Sr. Emanoel Francisco da Silva, o qual não é funcionário, gerente, administrador, preposto ou procurador, ou seja, não possui poderes para representar a executada em juízo, muito menos, para receber intimação”. Pondera que o fato de Emanoel Francisco da Silva ter assinado o contrato de prestação de serviços objeto dos autos originários não o autoriza a representar a Agravante após mais de um ano, sendo o pacto e o instrumento de mandato “institutos com finalidades completamente distintas”. Alude aos artigos 239, 248 §2o, e 280 do Código de Processo Civil, ao Art. 5o incisos LIV e LV da Constituição Federal, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja declarada nula a citação no processo de conhecimento com a cassação da r. Sentença ou para que seja declarada a nulidade de sua intimação. Preparo regular à pág. 1 do ID 23359033. É a suma dos fatos. De início, transcrevo a Decisão agravada: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o devedor arguiu a nulidade da citação, sob o fundamento de que desconhece o signatário dos AR's, não sendo a pessoa funcionário da empresa; argumentou, ainda, a invalidade da intimação realizada via telefone para o pagamento da obrigação e, por fim, o reconhecimento da impossibilidade de manutenção da penhora realizada sobre bem de terceiro não integrante da lide. O exequente sustentou a validade da citação, pois o mandado foi encaminhado ao endereço constante nos cadastros da Receita Federal; bem como a intimação realizada em fase de cumprimento de sentença, uma vez que realizada pela pessoa que tratou e assinou os contratos de prestação de serviço, sustenta ainda a má fé do devedor e pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. I - Da validade da citação. Conforme o disposto no art. 248, § 2o, do CPC, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Conforme se observa no documento de ID 40683142, o AR foi encaminhado ao endereço constante no contrato de prestação de serviços entabulados entre as partes, sem que tenha havido recusa, devolução ou ainda informação de que a empresa destinatária não estivesse estabelecida naquele endereço. Ademais, o próprio executado acostou documentos que comprovam que o endereço indicado na inicial corresponde à sede da empresa, qual seja, QR 217, conjunto G, lote 01, sala 104, Santa Maria, Brasília – DF. Desse modo, uma vez que a diligência foi cumprida no real endereço de funcionamento da empresa sem qualquer objeção ou ressalva, deve ser aplicada ao caso a teoria da aparência, de acordo com a qual não se faz necessária a comprovação de vínculo empregatício ou outorga de poderes específicos ao recebedor dos AR's quando ele não suscita qualquer impedimento para o recebimento da correspondência. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA. TERCEIRO. VALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem fazer ressalvas implica em citação válida. 2.1. Constatado que o funcionário da portaria onde funciona a empresa recebeu e assinou o mandado, não há que se falar em nulidade da citação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1282412, 07222813920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVELIA DECRETADA. TEORIA DA APARÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal, afasta-se a preliminar de não conhecimento por intempestividade. 2. Encaminhada a citação por AR para endereço da pessoa jurídica e recebida naquele endereço, sem ressalva quanto ao recebimento, aplica-se a teoria da aparência e afasta-se a alegação de ausência de vínculo com a parte citanda. 3. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1030259, 20160110708299APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: 406-415). Assim, reputo válida a citação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. II – Da validade da intimação. Nessa seara, melhor sorte não assiste ao executado. De fato, compulsando os autos, é possível constatar, sem sombra de dúvidas, que a assinatura aposta no mandado de intimação para cumprimento de sentença (ID 58158355) é a mesma do contrato de prestação de serviços (ID 39253237). Ora, ainda que não conste no contrato social da empresa, não resta dúvidas de que o Sr. Manoel Francisco da Silva responde efetivamente por ela. Ademais, verifica-se que o referido mandado foi diligenciado no endereço informado pelas partes no presente feito. O artigo 274, parágrafo único, do CPC, dispõe que "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado [...]". Assim, malgrado as considerações da parte devedora, forçoso convir pela validade da intimação, uma vez que formalizada na pessoa do contratante e no endereço em que a empresa ré mantém sua sede. ...). É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. Compulsando os autos originários, verifico que o AR referente à citação da Agravante no processo de conhecimento foi entregue na QR 217, Conjunto G, Lote 01, Sala 104, Santa Maria – DF e recebido por Antonio Valdir Rodrigues (pág. 1 do ID 40683142). Em que pese a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento, no caso, a um primeiro e provisório exame, reputo que os elementos constantes nos autos afastam referida presunção quanto à efetiva citação da Ré, ora Agravante, para ciência da ação contra si proposta de forma a ensejar-lhe o exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Com efeito, o teor da Certidão do Oficial de Justiça lavrada posteriormente em sede de intimação nos autos principais revela a ausência de funcionário na portaria (inexistente) responsável pelo recebimento de correspondência, a existência de outras salas comerciais além daquela na qual sediada a Agravante, a ausência de pessoa na Sala 104 que pudesse receber o mandado de intimação, porquanto vazia na maior parte do tempo em razão de atividades profissionais em ambiente externo. Confira-se: “Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020, respectivamente às 15h59 e às 11h03, compareci ao endereço indicado (QR 217, conjunto G, lote 01, primeira sala com grade - não consta indicação do número da sala - , SANTA MARIA/DF) onde não consegui ser atendida. Nas referidas ocasiões deixei bilhete com número de telefone para contato embaixo da porta. No dia 19/02/2010, às 16h14, recebi o telefonema do número 99192-5870 e, após as formalidades legais, fui informada pelo senhor MANUEL FRANCISCO DA SILVA de que no dia seguinte (20/02/2020) estaria trabalhando no Plano Piloto até as 15h. ... No dia 02/03/2020 liguei para o Sr. Manuel que, após as formalidades legais informou que poderia ser encontrado no dia 03/03/2020, às 09h, na SQS 413, bloco F, Brasília/DF. No dia 03/03/2020, às 09h07, em frente ao bloco F da SQS 413, liguei para o Sr. Manuel que declarou que estava a caminho. Em 03/03/2020, às 09h18, INTIMEI MM SERVICOS ESPECIAIS CONSERVACAO E REFORMAS EIRELI-ME, CNPJ no 12162272/0001-77, na pessoa do Sr. MANUEL FRANCISCO DA SILVA, CPF no 878201150-20 (declarado), que, informado do teor da ordem judicial, recebeu contrafé e exarou nota de ciente. ...” Pág. 1 do ID 58158354. Portanto, a inexistência de Portaria no edifício, a execução de trabalhos externos da Agravante na maior parte do tempo com o fechamento da Sala 104 em que sediada, bem como a presença de outras salas comerciais no local, a meu ver, em sede de cognição sumária, corroboram a afirmação da empresa Ré de ausência de recebimento do Mandado de Citação por Carta, com Aviso de Recebimento. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo até ulterior julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator